Tribunal: STF
Processo: ARE 1456910
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. furto privilegiado. princípio da insignificância. matéria infraconstitucional (tema 183/rg). necessidade de reexame fático-probatório. incidência da súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu inexistir repercussão geral relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, AI 747.522-RG (Tema nº 183), Rel. Min. Cezar Peluso (Plenário Virtual).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.